Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704026-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NAPOLEAO ALVES DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de despejo n. 0730445-13.2022.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel e, se necessário, que seja realizado o despejo (id 144753363 dos autos originários). A agravante relata que os alugueis em atraso correspondem a uma dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais). Afirma que pagou os alugueis até julho de 2022, porém não possui os comprovantes de pagamentos, pois foram realizados em espécie. Alega que deixou de pagar os alugueis a partir de agosto de 2022, pois os cabos de energia elétrica foram furtados do imóvel e o agravado não providenciou o devido reparo. Diz que realizou o reparo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o compensou com os alugueis em aberto, razão pela qual não existe dívida entre as partes. Argumenta que possui direito ao ressarcimento pelas benfeitorias úteis. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para impedir o despejo. O preparo não foi recolhido diante do deferimento da gratuidade da justiça (id 44070264). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão da instância (id 44070264). A agravante se manifestou pelo cabimento de seu recurso (id 44829234). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados pela agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as teses por ela aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Ressalte-se que a agravante não apresentou embargos de declaração para eventual integração da decisão ou mesmo requerimento de reconsideração com as alegações apresentadas de forma inédita a esta instância recursal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que a análise do objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator